Tribunal: STF
Processo: RHC 271444
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente “teve a prisão preventiva decretada no âmbito da denominada ‘Operação Stol’, destinada à apuração de suposta organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas, com utilização de aeronaves de pequeno porte, bem como à prática de lavagem de capitais”.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Alega-se ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Os fatores declinados pela instância ordinária evidenciam a periculosidade social do agente e, portanto, a imprescindibilidade da sua prisão cautelar. Conforme decidiu esta SUPREMA CORTE, a existência de grupo criminoso “impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009).

    4. Nesse sentido, o art. 312, § 3º, II, do Código de Processo Penal — incluído pela Lei 15.272/2025 — estabelece que a participação em organização criminosa constitui elemento relevante para a aferição da periculosidade do agente e dos riscos à ordem pública, de modo a justificar a prisão preventiva.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento. 

PAGE2